Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008614-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Competência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LEONEL ADRIANO ANTUNES - CPF: 017.919.011-31 (AGRAVANTE), JOELITA NASCIMENTO GARCIA - CPF: 393.716.891-53 (AGRAVANTE), VALDIR ALVES FERREIRA - CPF: 233.362.502-34 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA - CPF: 420.476.092-91 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO LARA DE OLIVEIRA - CPF: 383.838.961-15 (AGRAVANTE), JOAO PANTALEAO ALVES - CPF: 160.173.311-91 (AGRAVANTE), TERESA DE CARVALHO ALVES - CPF: 079.552.861-20 (AGRAVANTE), ANANIAS ALVES DA GUIA - CPF: 078.574.111-91 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA - CPF: 405.580.881-04 (AGRAVANTE), JOSE TADEU PEREIRA - CPF: 161.531.111-49 (AGRAVANTE), ERONIDES FRANCO SILVA - CPF: 280.562.211-15 (AGRAVANTE), LUIZ LIMA DOS SANTOS - CPF: 276.691.811-68 (AGRAVANTE), LUZIA DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 035.502.011-41 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008614-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONEL ADRIANO ANTUNES, JOELITA NASCIMENTO GARCIA, VALDIR ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO LARA DE OLIVEIRA, JOAO PANTALEAO ALVES, TERESA DE CARVALHO ALVES, ANANIAS ALVES DA GUIA, MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA, JOSE TADEU PEREIRA, ERONIDES FRANCO SILVA, LUIZ LIMA DOS SANTOS, LUZIA DA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

É da competência da Justiça Estadual o julgamento das Ações que tratam de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário além de não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existindo, portanto, interesse da Caixa Econômica Federal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008614-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONEL ADRIANO ANTUNES, JOELITA NASCIMENTO GARCIA, VALDIR ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO LARA DE OLIVEIRA, JOAO PANTALEAO ALVES, TERESA DE CARVALHO ALVES, ANANIAS ALVES DA GUIA, MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA, JOSE TADEU PEREIRA, ERONIDES FRANCO SILVA, LUIZ LIMA DOS SANTOS, LUZIA DA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008614-33.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
,
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal em razão do interesse da Caixa Econômica Federal.

Os agravantes alegam que ajuizaram com o feito visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional uma vez que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que afetam a habitabilidade e segurança.

Aduzem que os contratos de financiamento são anteriores a dezembro/1988 e ainda não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do FESA, com o comprometimento do FCVS, motivo pelo qual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há interesse da CEF.

Pedem que seja indeferido o seu ingresso e que o processamento da lide permaneça na competência da Justiça Estadual.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 8309434.

Contraminuta apresentada no Id n. 8692735.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008614-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONEL ADRIANO ANTUNES, JOELITA NASCIMENTO GARCIA, VALDIR ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO LARA DE OLIVEIRA, JOAO PANTALEAO ALVES, TERESA DE CARVALHO ALVES, ANANIAS ALVES DA GUIA, MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA, JOSE TADEU PEREIRA, ERONIDES FRANCO SILVA, LUIZ LIMA DOS SANTOS, LUZIA DA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal nestes termos:

(...)

Com efeito, em petições recentes deste ano de 2019, a Caixa Econômica Federal tem ingressado com petições em processos que tratam da mesma matéria, afirmando seu interesse na lide e pleiteando seu ingresso como litisconsorte passiva necessária, assistente litisconsorcial ou ainda assistente simples, e a consequente remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal para apreciar seu pedido de ingresso.

Nestas petições, a CEF argumenta que a Lei 13.000/2014 dispõe que a representação do SHFCVS compete exclusivamente à CEF, e que o risco de prejuízo ao FCVS, mediante o esgotamento do FESA, que, anteriormente, pelo entendimento do STJ, deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em que o §1o do artigo 1o-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou impacto ao FCVS ou às suas subcontas.

Assim, se antes até se podia admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA (FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve ser remetido à Justiça Federal.

Portanto, não há que ser proferida mais nenhuma decisão neste feito, posto que o interesse e ingresso da CEF desloca a competência para a Justiça Federal.

Todos eles aderiram à mesma Apólice (RD BNH n. 18/77), que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre os dias 23/08/1977 e 1o/07/1995.

A respeito da matéria em discussão neste Agravo, o STJ consignou em Recurso repetitivo que nos casos de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o julgamento. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.
(RECURSO ESPECIAL No 1.091.363 - SC (2008/0217715-7) RELATOR MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, j. em 11/03/2009)

Além disso, não foi demonstrado comprometimento do FCVS (
Fundo de Compensação de Variações Salariais - criado pela Resolução no 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação)
com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

Inclusive, consoante entendimento do STJ, a admissão da Caixa como assistente simples (art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), está condicionada aos seguintes requisitos:

a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;

b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (apólices públicas, ramo 66);

c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).

Neste caso, não há interesse da CEF,
pois
os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e o
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA não foi evidenciado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal nesta lide e, por consequência, mantenho a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020